Tribunal: TJSP
Processo: 2080308-81.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de procedimento comum, onde se alega demissão ilegal em processo administrativo e requer reintegração ao cargo e nulidade do processo administrativo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de procedimento comum, onde se alega demissão ilegal em processo administrativo e requer reintegração ao cargo e nulidade do processo administrativo disciplinar.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, em face da alegada ilegalidade do ato demissional.

III. Razões de Decidir
3. Não foram vislumbrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo, necessários para a concessão da tutela de urgência.
4. A presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não foi afastada pela parte agravante, que não apresentou dados suficientes para justificar a concessão do pedido liminar.

IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo prevalece na ausência de elementos que justifiquem a concessão de tutela de urgência. 2. A análise dos requisitos para tutela de urgência deve ser feita com base na probabilidade do direito e no perigo ao resultado útil do processo.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.